Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700373-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Intime-se o agravado para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator